Tribunal: STF
Processo: HC 268090
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de B.V.Z., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 887.285/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro (e-doc. 27).
Consta dos autos que o paciente, na qualidade de ex-Diretor Jurídico de Prefeitura Municipal, e em coautoria com o Prefeito da municipalidade, foi denunciado por suposta utilização irregular de bens públicos e prática de falsidade ideológica (arts. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, e 299, parágrafo único, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma dos arts. 29, caput, e 69, do Código Penal.
O Tribunal de origem recebeu a denúncia.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, afronta ao art. 29, X, da Constituição Federal, assim como a ofensa ao princípio do juiz natural. 
Sustenta que foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 94.0383.0000326/2022-2, com finalidade de obter interceptação telefônica e de mensagens, além de quebra de sigilo de dados - cautelares que foram deferidas por Juízo de 1º grau. 
Aduz que o arcabouço probatório constante da Ação Penal nº 1001915-66.2023.8.26.0453 é inválido, porque obtido por medidas invasivas autorizadas por juiz absolutamente incompetente. Alega que está afastada a tese da serendipidade na colheita das provas, visto que a busca ocorrera sob autorização/determinação judicial, sendo incongruente associar seu resultado a caso fortuito. Por conseguinte, a peça acusatória e o acórdão de seu recebimento restariam inválidos, com base no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. 
Requer, liminarmente, “a suspensão cautelar do trâmite da ação penal, ora perante o Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma, REsp 2.223.446, rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), e consequentemente das medidas cautelares decretadas nos expedientes em apenso à ação principal, até o julgamento colegiado do Writ”. Quanto ao mérito, pugna “seja concedida a ordem para reconhecer a ocorrência de violação ao foro por prerrogativa de função e anular integralmente a persecução penal originária, ora em trâmite recursal (STJ, 6ª Turma, REsp 2.223.446, rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), assim como ocorra a declaração de ilicitude das demais provas produzidas (Autos 1001578-14.2022.8.26.0453 – interceptação e 1002009-48.2022.8.26.0453 – quebra), derivadas daquela, na extensão necessária para cessar o constrangimento, revogando, definitivamente, todas as medidas cautelares que outrora foram deferidas”.
Remetidos os autos à PGR, manifestou-se em parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, assim ementado:

“HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPOSTOS DELITOS COMETIDOS EM COAUTORIA COM DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. CAUTELARES PROCESSADAS PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE. ATO IMPETRADO NÃO JUNTADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. O habeas corpus foi impetrado em substituição a recurso próprio previsto no ordenamento jurídico, sendo impassível de conhecimento. 2. Em coautoria com o Prefeito da municipalidade, o paciente supostamente utilizou irregularmente bens públicos e realizou falsidade ideológica. 3. Os impetrantes narram que as quebras de sigilos, as interceptações, bem como as demais cautelares de natureza pessoal e patrimonial foram autorizadas por Juízo de 1º grau, absolutamente incompetente em razão da prerrogativa de foro do coautor. 4. Os impetrantes colacionaram apenas o voto-vista divergente, olvidando-se de anexar o inteiro teor do acórdão que, por maioria, denegou a ordem. 5. O rito célere inerente ao habeas corpus exige prova pré constituída, de modo que inadmite dilação probatória, sob risco de se configurar indevida inovação recursal. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus”. (e-doc. 20)

A autoridade coatora apresentou informações (e-doc. 22)
O impetrante apresentou aditamento à petição inicial (e-doc. 24)
Remetidos novamente os autos à PGR, manifestou-se em parecer pela denegação da ordem do habeas corpus, assim ementado:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. A discussão dos autos versa sobre eventual constrangimento ilegal em razão da realização de atos de investigação criminal ordenada por Juízo de Primeiro Grau, para investigar esquema criminoso em que envolvida autoridade com foro de prerrogativa de função. 2. A solução do acórdão coaduna com a jurisprudência consolidada, no sentido de que: “a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior”. - Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus”. (e-doc. 35)

A defesa apresentou pedido de tutela incidental (e-doc. 31 e 37). 
É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR 13 VEZES. NULIDADE. AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO INVESTIGADA PERANTE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO OCORRÊNCIA, NOS LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. 1. O foro por prerrogativa de função foi instituído pelo constituinte originário a ocupantes de determinados cargos em razão de sua relevância e para proteção da consecução de suas finalidades intrínsecas no âmbito da organização estatal. Desse modo, verificada a existência de conexão ratione personae, deverá ser observada a competência privilegiada para todos os atos investigatórios e instrutórios, sem que tal desiderato importe ofensa aos princípios do juiz natural e do devido processo legal. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deslocamento da competência por descoberta ulterior de indícios de autoria contra agente público titular do foro por prerrogativa de função não deve ocorrer automaticamente com a mera menção de seu nome, mas somente após aferição de indicativos concretos de sua participação na conduta criminosa. 3. No caso, o objeto inicial do procedimento investigatório criminal recaia tão somente sobre o ora recorrente – advogado, com cargo em comissão de diretor jurídico do Município – e sua esposa, de modo que os autos permaneceram originariamente em primeira instância. Após a produção de elementos probatórios a partir dos afastamentos dos sigilos telemáticos, surgiram indícios concretos de que o prefeito tinha ciência e efetiva atuação nos atos criminosos praticados por seu diretor jurídico. Imediatamente, o Ministério Público requereu o deslocamento dos autos para o Tribunal de Justiça e as investigações passaram a ser presididas pela Procuradoria-Geral de Justiça. 4. Não há nulidade a ser reparada na situação em análise uma vez que amparada pela teoria do juízo aparente e observado o devido processo legal. 5. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 27)

Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Conforme consignado no relatório, busca a defesa, no presente recurso, a declaração de nulidade das provas determinadas por Juízo incompetente e dos atos de investigação realizados por autoridades do Ministério Público carentes de atribuição, haja vista a não observância do foro especial do investigado. 
Com efeito, o princípio do juiz natural traduz garantia de limitação dos poderes do Estado, impondo norma segundo a qual todo indivíduo tem o direito de ser julgado por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente pela lei. 
Assim, indica o referido postulado que é vedada a criação de juízo ou tribunal excepcionais para processar e julgar um determinado caso. Nessa linha, a Constituição Federal determina, em seu art. 5º, incisos XXXVII e LIII, que "não haverá juízo ou tribunal de exceção", bem como que "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente". 
É cediço que o foro por prerrogativa de função foi instituído pelo constituinte originário a ocupantes de determinados cargos em razão de sua relevância e para proteção da consecução de suas finalidades intrínsecas no âmbito da organização estatal. 
Desse modo, verificada a existência de conexão ratione personae, deverá ser observada a competência "privilegiada" para todos os atos investigatórios e instrutórios, sem que tal desiderato importe ofensa aos princípios do juiz natural, do promotor natural e do devido processo legal.
(...)
O entendimento da instância ordinária não merece reparos, uma vez que consoa com o do Superior Tribunal de Justiça. 
Da leitura dos excertos transcritos, nota-se que o Tribunal de origem afirmou que o objeto inicial do procedimento investigatório criminal recaia tão somente sobre o ora recorrente – advogado, com cargo em comissão de diretor jurídico do Município – e sua esposa, de modo que os autos permaneceram originariamente em primeira instância e as medidas cautelares de quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos foram requeridas perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pirajuí, que as deferiu (e-STJ fls. 227/238). 
Da análise dos autos, constata-se que o procedimento investigatório criminal iniciou-se a partir de denúncias anônimas de possíveis irregularidades na desapropriação de 94 lotes pelo Município de Pirajuí e, realizadas prévias atividades de inteligência, apurou-se que o recorrente, supostamente atuando com informações privilegiadas da futura desapropriação pelo órgão municipal, iniciou negociação para aquisição integral dos referidos lotes, com o intuito de superfaturar aquisições públicas, com desvio de recursos.
Apurou-se, ainda, nas investigações, que houve o registro de desapropriação amigável de 37 imóveis pelo valor total de R$ 1.757.354,06 (um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), contudo, o recorrente pagou, juntamente com sua esposa, em cada lote, o valor de R$ 100,00 (cem reais). 
Considerando tais informes, o Ministério Público requereu a quebra dos sigilos telefônico e telemático do recorrente, objetivando elucidar os valores efetivamente pagos aos investigados, o número e a titularidade das contas bancárias utilizadas na transação, bem como eventuais favorecidos e envolvidos no suposto esquema criminoso (e-STJ fl. 288). 
O Juízo de primeiro grau deferiu, ainda, pedido de prorrogação das medidas cautelares, fazendo constar expressamente na decisão que, "embora haja menção ao Prefeito Municipal, por ora não se tem a comprovação de seu envolvimento, apenas menções esporádicas ao seu nome. Assim, por ora, não se configura o Foro Especial do chefe do poder executivo. Na eventualidade de demonstrado o seu envolvimento, fica desde já determinada a redistribuição do feito ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de se evitar futuras alegações de nulidade" (e-STJ fls. 300, grifei). 
Somente após a produção de elementos probatórios a partir dos afastamentos dos sigilos telemáticos, surgiram indícios concretos de que o prefeito do município de Pirajuí tinha ciência e efetiva atuação nos atos criminosos praticados por seu diretor jurídico. Imediatamente, o Ministério Público requereu o deslocamento dos autos para o Tribunal de Justiça, o que foi deferido (e-STJ fl. 421). 
Encaminhados os autos ao Juízo competente, as investigações passaram a ser presididas pela Procuradoria-Geral de Justiça, setor de competência originária criminal.
Em casos como o presente, os registros do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que o deslocamento da competência por descoberta ulterior de indícios de autoria contra agente público titular do foro por prerrogativa de função não deve ocorrer automaticamente com a mera menção de seu nome, mas somente após aferição de indicativos concretos de sua participação na conduta criminosa. 
Tal a jurisprudência assentada por esta Casa, a orientação a ser adotada, entendo eu, é a de que não há nulidade a ser reparada na situação em análise, uma vez que amparada pela teoria do juízo aparente. 
Com efeito, ainda que não se permita uma incursão fático-probatória nos elementos dos autos, ante a estreita e angusta via cognitiva do writ, dessume-se, da moldura do acórdão ora recorrido, que todas as cautelas foram tomadas para que o Juízo de primeiro grau não usurpasse a competência da Corte estadual e, assim, que a simples menção ao nome do prefeito municipal, corréu do recorrente, transmudou-se em indícios veementes de participação na empreitada criminosa – indícios esses revelados com a quebra do sigilo telemático– e a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi efetivada. 
Com efeito, lapidar é o trecho colhido do voto vencedor no HC n. 307.152/GO, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em caso semelhante ao vertente, consignou que "não se coaduna com a natureza e a cognição típicas do habeas corpus pretender que se faça a análise dos conteúdos das centenas de conversas interceptadas, para que se possa avaliar a adequação do momento em que o Magistrado de primeiro grau declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal, seja pela estreita cognição da via mandamental, seja pela desorganização na instrução deste writ, seja pela própria complexidade das investigações. É evidente que essa impossibilidade acarreta a inviabilidade de se pressupor que, já nos primeiros diálogos captados, em quaisquer das operações, haveria indícios concretos e suficientes que impusessem ao juiz o envio imediato dos autos ao Supremo Tribunal Federal. O que é possível aferir dos autos é que os magistrados que atuaram em primeiro grau, ao serem cientificados da existência de conversas em que um dos interlocutores era pessoa com prerrogativa de foro, não se mantiveram inertes e muito menos negligenciaram o dever de proteção da prerrogativa processual [...]" (HC n. 307.152-GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/11/2015, DJe 15/12/2015, grifei).
Este Tribunal Superior possui orientação no mesmo sentido, precedentes esses oriundos tanto da Corte Especial quanto de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, in verbis:
(...)
Dessa forma, deve ser mantido o entendimento do Tribunal de origem quanto à tese ora submetida a estudo. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.  (e-doc. 27, p. 7-16, grifei)

O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017)

Além disso, à luz do que consta dos autos, “somente após a produção de elementos probatórios a partir dos afastamentos dos sigilos telemáticos, surgiram indícios concretos de que o prefeito do município de Pirajuí tinha ciência e efetiva atuação nos atos criminosos praticados por seu diretor jurídico”. De forma que, “imediatamente, o Ministério Público requereu o deslocamento dos autos para o Tribunal de Justiça, o que foi deferido”. (e-doc. 27, p. 8-9)
Desse modo, não restou demonstrada a nulidade apontada pela defesa. 
Inclusive, ressalto que neguei seguimento ao habeas corpus do prefeito municipal CESAR ANTÔNIO DA CUNHA FIALA, então detentor do foro por prerrogativa de função, o qual tinha como objetivo o reconhecimento de nulidade da mesma investigação (HC nº 265.726, de minha relatoria).
Nesses termos, ressalta-se que discordar desse entendimento seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República:

“A discussão dos autos versa sobre eventual constrangimento ilegal em razão da realização de atos de investigação criminal ordenada pelo Juízo de Primeira Instância, juízo apontado como incompentente, e realizadas por autoridades do Ministério Público, que careceria de atribuição, em face de autoridade à qual gozava constitucionalmente de foro por prerrogativa de função, em suposta violação ao art. 29, da CF e o princípio do juiz natural. 
Depreende-se dos autos que o procedimento investigatório criminal teve início de denúncias anônimas de suposta irregularidade na desapropriação de 94 lotes pelo Município de Pirajuí, precedidas de prévia atividade de inteligência, onde apurou-se que o paciente atuava, supostamente, com informações privilegiadas de futuras desapropriações pelo órgão municipal, para dar início à negociações para aquisição integral dos lotes, com a finalidade de superfaturar aquisições públicas, com desvio de recursos.
A investigação criminal, inicialmente, se debruçou sobre o registro de desapropriação de 37 (trinta e sete) imóveis, no valor total de R$ 1.757.354,06 (um milhão, setecentos e cinquenta sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos) que o paciente adquiriu, juntamente com a esposa, no valor correspondente à R$ 100,00 (cem reais) por lote. 
Se verifica que a medida de quebra de sigilos telefônico e telemático foi deferida, pelo Juízo de Primeiro Grau, para elucidar os valores pagos, com número e titularidade das contas bancárias utilizadas na transação, bem como identificação de eventuais favorecidos e envolvidos, havendo, contudo, manifestação expressa do Juízo de Primeiro Grau, no sentido de que "embora haja menção ao Prefeito Municipal, por ora não se tem a comprovação de seu envolvimento, apenas menções esporádicas ao seu nome. Assim, por ora, não se configura o Foro Especial do chefe do poder executivo. Na eventualidade de demonstrado o seu envolvimento, fica desde já determinada a redistribuição do feito ao Tribunal de Justiça".
Apenas após a existência de indícios concretos de que o Prefeito Municipal tinha ciência da atuação criminosa do paciente, ex-Diretor Jurídico da Prefeitura Municipal, e de sua suposta participação no esquema criminoso, é que os autos foram imediatamente remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, com competência originária para investigar autoridades com foro de prerrogativa de função nesse caso. 
A solução coaduna com o que estabelecido pela jurisprudência consolidada, no sentido de que “a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior”. (RHC 135.683, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 03/04/2027).
Neste míster, para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais, tal qual ocorreu no caso concreto, onde, tão logo constatado indícios da suposta participação do Prefeito Municipal no esquema dos lotes, os autos foram imediatamente remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, para dar continuidade às investigações em relação à autoridade com foro de prerrogativa de função. 
Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela denegação do habeas corpus”. (e-doc. 35, p. 4-5, grifei)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar e de tutela provisória incidental.

Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente